Tribunal: TRF3
Processo: 5004618-07.2020.4.03.6102
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1081/1327)

5004618-07.2020.4.03.6102

DJEN Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5004618-07.2020.4.03.6102

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: MARILDO APARECIDO BOLATO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MARILDO APARECIDO BOLATO

ADVOGADO do(a) APELADO: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO/SP - 7a VARA FEDERAL

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AO INSS. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DAS HIPÓTESES LEGAIS. OMISSÃO PARCIAL RECONHECIDA EM FAVOR DA PARTE AUTORA. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. PROVA NOVA E ESSENCIAL. TEMA 1.124/STJ. FIXAÇÃO A PARTIR DA CITAÇÃO. EMBARGOS DO INSS REJEITADOS. EMBARGOS DO AUTOR PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, retificar ou complementar a decisão embargada.

2. A parte embargante INSS não logrou demonstrar a existência de omissão ou de qualquer das hipóteses elencadas naquele dispositivo legal.

3. A insatisfação do INSS com o resultado da decisão embargada não enseja a oposição de embargos de declaração.

4. Os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/2015, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.

5. A parte embargante autora logrou demonstrar a existência de omissão ou de qualquer das hipóteses elencadas naquele dispositivo legal.

6. Discute-se se a prova produzida em juízo constitui elemento meramente corroborativo ou prova nova e essencial, para fins de fixação do termo inicial dos efeitos financeiros, conforme os parâmetros estabelecidos pelo Tema 1.124/STJ.

7. Em se tratando de prova nova e essencial, os efeitos financeiros devem ser fixados a partir da citação.

8. Embargos de declaração opostos pelo INSS rejeitados. Embargos de declaração opostos pelo autor acolhidos em parte.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5004618-07.2020.4.03.6102

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: MARILDO APARECIDO BOLATO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

ADVOGADO do(a) APELADO: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MARILDO APARECIDO BOLATO

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO/SP - 7a VARA FEDERAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS e pelo autor contra o acórdão que, por unanimidade, decidiu não conhecer de parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e, no mérito, dar-lhe parcial provimento quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros do benefício, nos termos da fundamentação e dar parcial provimento à apelação da parte autora, para reconhecer o labor em condições especiais no(s) período(s) de 01/04/2003 a 06/08/2003, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

O INSS alega, preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito, considerando o quanto foi decidido no Recurso Extraordinário 1.368.225/RS em relação ao reconhecimento da especialidade de atividade de risco (perigosas). No mérito, sustenta a existência de omissão no v. acórdão quanto à impossibilidade de reconhecimento da atividade especial por exposição à eletricidade (periculosidade), após 05/03/1997.

Requer o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

O autor, por sua vez, sustenta que há obscuridade no acórdão quanto à aplicação da tese firmada no Tema 1.124/STJ, considerando que o tema já foi julgado, devendo o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício ser fixado na DER.

Intimadas as partes, apenas o autor manifestou-se, requerendo a condenação do INSS ao pagamento de multa.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, esclarecer, complementar ou retificar a decisão embargada.

No caso em apreço, todavia, não ocorreram vícios a ensejar a interposição dos embargos de declaração do INSS. A decisão ora impugnada está devidamente fundamentada, restando claros os critérios adotados no julgamento.

Foi consignado no voto que: “Preliminarmente, não há que se falar em sobrestamento do presente feito em razão do RE no 1.368.225/RS (Tema 1.209/STF), considerando que o presente feito trata de reconhecimento da especialidade por exposição à tensão elétrica e o recurso extraordinário discute o afastamento da especialidade da atividade de vigilante, pela inexistência de previsão constitucional para a aposentadoria especial por exposição a agentes perigosos, bem como a determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, independentemente do estado em que se encontram, que versem sobre a questão tratada no recurso extraordinário e tramitem no território nacional.”

Ademais, constou do voto que: “Consoante julgamento do Recurso Especial n.o 1.306.113/SC (tema 534/STJ), representativo de controvérsia, pela Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é possível reconhecer a especialidade de labor com exposição à tensão elétrica de 250 volts mesmo com a supressão do agente do rol do Decreto n.o 2.172/97.”

Foi citado, ainda: “Com efeito, embora a eletricidade não conste expressamente do rol de agentes nocivos previstos nos Decretos no 2.172/97 e Decreto no 3.048/99, sua condição especial permaneceu reconhecida pela Lei no 7.369/85, pelo Decreto no 93.412/86, e pela Lei no 12.740/12.”

O INSS não logrou demonstrar a existência de quaisquer das hipóteses elencadas naquele dispositivo legal. Pretende, na verdade, a título de integração do julgado, que sejam reapreciadas questões jurídicas debatidas, com a adoção de posicionamento antagônico àquele deduzido no julgado embargado, quando este decidiu, de forma fundamentada, a controvérsia posta nos autos.

Outrossim, constitui orientação jurisprudencial assente no C. Superior Tribunal de Justiça que “ o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou apreciar todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhe sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia, devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020; REsp n. 1.719.219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018; AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, D Je 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018.” (AgInt no REsp 1920278/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 01/10/2021)

Assim, o inconformismo veiculado pelo INSS extrapola o âmbito da devolução admitida na via dos embargos declaratórios.

Por fim, mesmo os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando tão somente que a matéria debatida seja totalmente ventilada no v. acórdão. Nesse sentido foi o que decidiu o STJ no AgRg no REsp 1485281/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014.

No tocante aos embargos de declaração opostos pelo autor, considerando o julgamento do Tema 1.124/STJ, ocorrido em 08/10/2025, conforme acórdãos publicados no DJEN em 06/11/2025, verifica-se a ocorrência de obscuridade quanto à aplicação da tese firmada no referido tema, razão pela qual passo a sanar os vícios, integrando a decisão embargada.

A definição da Data de Início do Benefício (DIB) e do termo inicial dos efeitos financeiros exige, inicialmente, a correta identificação da existência ou não de requerimento administrativo prévio, bem como, nos casos em que este exista, a análise da natureza da prova que fundamenta o reconhecimento judicial do direito.

Com efeito, a solução varia conforme se trate de hipótese abrangida pelas exceções do Tema 350 do Supremo Tribunal Federal, ou, havendo requerimento administrativo, conforme o direito tenha sido reconhecido com base em prova meramente corroborativa ou em prova efetivamente nova e essencial, nos termos da orientação firmada pelo Tema 1124 do Superior Tribunal de Justiça. É a partir desse critério metodológico que se passa à análise da situação concreta dos autos.

Na hipótese dos autos, houve requerimento administrativo válido, impondo-se, portanto, a análise da natureza da prova que fundamentou o reconhecimento judicial do direito.

Verifica‐se que a procedência do pedido dependeu de prova efetivamente nova e essencial, qual seja (laudo pericial – IDs 337781361, 337781417, 337781436 e 337781458), apresentada ou produzida apenas em juízo não submetida ao crivo administrativo e indispensável ao reconhecimento do direito, de modo que, sem a sua apresentação, a concessão do benefício seria inviável. Trata‐se, assim, de prova que não se limita a reforçar ou esclarecer elementos já existentes, mas que introduz dado fático essencial, não suprível pelo INSS por iniciativa própria, razão pela qual não se pode imputar à Autarquia a ausência de reconhecimento do direito na via administrativa.

Nesse passo, configurada a produção de prova nova essencial, impõe‐se a aplicação das diretrizes do Tema 1124 do STJ, com a manutenção da DIB na DER (09/05/2019) e a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros a partir da citação, momento em que o INSS passou a ter ciência formal da integralidade dos elementos necessários ao exame do pedido.

No mais, mantenho o v. acórdão embargado.

Indefiro o pedido de condenação do INSS às penas de litigância de má-fé, porquanto desprovida de qualquer comprovação para demonstrar eventual dolo processual.

A má-fé não pode ser presumida, como já se pode destacar no julgado abaixo:

"PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS.

I - Entende o Superior Tribunal de Justiça que o artigo 17 do Código de Processo Civil, ao definir os contornos dos atos que justificam a aplicação de pena pecuniária por litigância de má-fé, pressupõe o dolo da parte no entravamento do trâmite processual, manifestado por conduta intencionalmente maliciosa e temerária, inobservado o dever de proceder com lealdade.

II - Na interposição de recurso previsto em lei não se presume a má-fé, para cujo reconhecimento seria necessária a comprovação da intenção do recorrente em obstar o trâmite do processo, bem como do prejuízo da parte contrária, em decorrência do ato doloso. Recurso especial provido."

(STJ - RESP no 334259; Rel. Min. Castro Filho; 3a Turma; DJ 10.03.2003, p. 0185).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS eacolho em parte os embargos de declaração opostos pelo autor, com efeitos infringentes, para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data da citação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AO INSS. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DAS HIPÓTESES LEGAIS. OMISSÃO PARCIAL RECONHECIDA EM FAVOR DA PARTE AUTORA. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. PROVA NOVA E ESSENCIAL. TEMA 1.124/STJ. FIXAÇÃO A PARTIR DA CITAÇÃO. EMBARGOS DO INSS REJEITADOS. EMBARGOS DO AUTOR PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, retificar ou complementar a decisão embargada.

2. A parte embargante INSS não logrou demonstrar a existência de omissão ou de qualquer das hipóteses elencadas naquele dispositivo legal.

3. A insatisfação do INSS com o resultado da decisão embargada não enseja a oposição de embargos de declaração.

4. Os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/2015, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.

5. A parte embargante autora logrou demonstrar a existência de omissão ou de qualquer das hipóteses elencadas naquele dispositivo legal.

6. Discute-se se a prova produzida em juízo constitui elemento meramente corroborativo ou prova nova e essencial, para fins de fixação do termo inicial dos efeitos financeiros, conforme os parâmetros estabelecidos pelo Tema 1.124/STJ.

7. Em se tratando de prova nova e essencial, os efeitos financeiros devem ser fixados a partir da citação.

8. Embargos de declaração opostos pelo INSS rejeitados. Embargos de declaração opostos pelo autor acolhidos em parte.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS e acolher em parte os embargos de declaração opostos pelo autor, com efeitos infringentes, para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data da citação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão